Tribunal: TJMT
Processo: 1003849-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003849-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), PAULO IRINEU MALDANER - CPF: 219.717.220-49 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.202.711-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CRITÉRIO DE REAJUSTE. PLANO COLLOR. TEMA 1290 DO STF. SUSPENSÃO NACIONAL. INAPLICABILIDADE. LAUDO PERICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e, consequentemente, manteve decisão que homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial e determinou a intimação do agravante para realizar o pagamento do débito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

O embargante busca, na verdade, rediscutir matérias que foram devidamente enfrentadas e analisadas no julgado recorrido.

Não se verifica vício no acórdão embargado, que abordou as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CRITÉRIO DE REAJUSTE. PLANO COLLOR. COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INADEQUAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290/STF. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença, homologou laudo pericial e determinou o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a regularidade do rito da liquidação da sentença; (ii) averiguar a suposta inadequação do laudo pericial; (iii) analisar a aplicação do Tema 1290/STF e, consequentemente, a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação oportuna da decisão que determinou a liquidação por arbitramento implica em preclusão temporal, impedindo a rediscussão da matéria.

A alegação de inadequação do laudo pericial com base em argumentos não suscitados na instância originária configura inovação recursal.

A suspensão determinada pelo STF no Tema 1290 aplica-se apenas às ações pendentes de julgamento do mérito, não alcançando os processos com trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

O embargante diz que a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal abrange todas as demandas sobre critérios de reajuste de saldo devedor das cédulas de crédito rural, inclusive liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, independentemente de sua origem ser uma ação individual ou coletiva.

Aponta omissão na análise do efeito abrangente da decisão do STF e ressalta a necessidade de prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores, dada a relevância da controvérsia sobre a aplicabilidade do Tema 1290/STF a casos análogos.

Discorre sobre supostos erros materiais constantes no laudo pericial, indicando a ausência de valores devidos em determinadas cédulas de crédito rural, a não compensação dos valores já restituídos com base na Lei no 8.088/90 e a inaplicabilidade do índice de correção monetária utilizado pelo perito judicial em algumas operações.

Pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões no ID 285580865.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Neste caso, verifica-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, não apontando qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

No que tange à alegada omissão quanto à determinação de suspensão processual pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1290, consta expressamente do acórdão recorrido que:

“(...) Quanto à suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1290 (RE 1.445.162/DF), é de se esclarecer que a paralisação nacional das demandas aplica-se às ações pendentes de julgamento do mérito.

No caso, trata-se de liquidação de sentença decorrente de ação individual, e não de ação coletiva, pela qual o autor pleiteou a repetição de indébito para que o Banco do Brasil devolvesse os valores pagos indevidamente, correspondentes à diferença entre o índice de 84,32%, correspondente ao IPC de março de 1990 e o índice de 41,28% (BTNF).

Embora o objeto da ação se refira à mesma matéria tratada no Tema 1290 do STF,
a determinação de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal abrange exclusivamente ações que
ainda estejam pendentes
de julgamento, especialmente liquidações e cumprimentos provisórios de sentença
.

Como relatado,
trata-se de ação individual transitada em julgado (ID 59780519, fls. 91 - 1o grau), o que significa que não há mais margem para discussão sobre o direito reconhecido na sentença exequenda
. (...)”

Portanto, não há omissão ou erro de interpretação quanto ao alcance da suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal, que se restringe a processos pendentes de julgamento, não sendo aplicável à hipótese dos autos, já coberta pela coisa julgada.

No tocante ao laudo pericial, igualmente não prospera os embargos. O acórdão embargado foi claro ao consignar que os argumentos do embargante sobre a suposta inadequação do laudo pericial não foram suscitados na instância originária, configurando-se inovação recursal, nos seguintes termos:

“(...) No que tange à suposta inadequação do laudo pericial, os argumentos ora levantados pelo agravante não foram objeto de discussão na instância originária. Com efeito,
ao se manifestar nos autos principais, o Banco restringiu sua impugnação à atualização monetária promovida pelo exequente, especialmente quanto à capitalização dos juros moratórios
(ID 168249368 - 1a instância).

Na fase recursal, entretanto, o agravante alega que o laudo pericial homologado pelo juízo de origem é inadequado por ter desconsiderado valores supostamente já restituídos com base na Lei no 8.088/90, apontando falhas na compensação de créditos e na metodologia de cálculo adotada. Sustenta, ainda, que algumas cédulas foram liquidadas antes da incidência dos expurgos inflacionários ou contratadas após a edição do Plano Collor, o que afastaria qualquer indébito.

Assim,
o presente agravo veicula matéria inovadora, a qual não foi sequer enfrentada na decisão agravada, o que obsta sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância
. (...)”

Como visto, em nenhum momento o embargante aponta efetivamente vício no julgado quanto a esse ponto, limitando-se a reiterar fundamentos já apreciados, sem infirmar a conclusão acerca da inovação recursal.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas e decididas, devendo o embargante se valer das vias recursais próprias para a eventual insurgência quanto ao mérito.

Portanto, não se observa qualquer vício no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025